Tribunal: TJES
Processo: 0014353-69.2012.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014353-69.2012.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARINO VERISSIMO DA SILVA e outros (2)
APELADO: LUIZ LOPES DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA
e
SHIRLAINE DE LIMA DA SILVA ROZEMBARQUE

contra a r. sentença de fls. 210/214, integrada pela decisão de fls. 293/293vº, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da “ação de enriquecimento ilícito c/c rescisão contratual e pedido de reintegração de posse de imóvel urbano”, movida em face de
LUIZ LOPES DA SILVA,
A
NA MARIA PEREIRA LOPES, VIVIANE FERREIRA DA SILVEIRA
e
JOÃO LIBERATO SPALA
, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

As apelantes sustentam, em suma, que:
(I)

“
tanto os documentos apresentados quanto os depoimentos das testemunhas demonstram que o S
r
. Arino, requerente inicial, detinha a posse do bem guerreado até a data da venda ao senhor Luiz Lopes da Silva” (fl. 298);
(II)
“o esbulho deu-se em decorrência do inadimplemento das parcelas que deveriam ser pagas pelo bem. Uma vez que o valor cobrado pelo imóvel não foi devidamente pago, caberia ao comprador devolver a posse ao seu proprietário, uma vez que não lhe pertencia. No entanto, antes mesmo de concretizada a venda pelo pagamento, o Sr. Luiz vendeu o bem a terceiros.” (fl. 298);
(III)
“
É evidente o descumprimento contratual por parte do apelado Luiz, que no ato de assinatura do contrato de compra e venda realizou o pagamento com cheques sem fundos e notas promissórias que nunca foram saldadas” (fl. 299);
(IV)
“
os apelados são sabedores de que, embora investidos na posse desde a elaboração do 1º contrato, como este não foi pago, esta posse é injusta” (fl. 299);
(V)
“
Considerando que
os apelantes têm
conhecimento de que ao apelado Luiz, a quem o Sr. Arino vendeu o imóvel não possui qualquer bem ou recursos financeiros para cumprimento da obrigação, decidiram os apelantes pela resolução do contrato com a consequente devolução do bem a quem de direito.” (fl. 300);
(VI)
“
não se pode no caso em tela presumir a boa-fé dos apelados João e Viviane, até porque não faria sentido que o apelado Luiz comprasse (e pagasse) o bem por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e apenas 18 dias depois vendesse o mesmo bem por apenas R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que já indica que havia algo errado, demonstrando que o senhor Luiz tinha a intenção de praticar um golpe contra o senhor Arino.” (fl. 300).

Em contrarrazões, os apelados
VIVIANE FERREIRA DA SILVEIRA
e
JOÃO LIBERATO SPALA
requerem o desprovimento do apelo.

Em breve histórico, Arino Veríssimo da Silva (falecido) propôs a “ação de enriquecimento ilícito c/c rescisão contratual e pedido de reitegração na posse de imóvel urbano”, em face de Luiz Lopes da Silva, Ana Maria Pereira Lopes, Viviane Ferreira da Silveira e João Liberato Spala, narrando que era proprietário de um imóvel situado no local que denominou de “Chácara Club” e que alienou o bem ao primeiro requerido, Luiz Lopes da Silva.

Contudo, o primeiro requerido nunca adimpliu o avençado pelo bem. Não obstante, esse último vendeu o imóvel para Viviane Ferreira da Silveira e João Liberato Spala.

Afirmou a ausência de boa-fé dos terceiros adquirentes pois esses o procuraram antes da perfectibilização do negócio e foram informados da mora do primeiro requerido. Todavia, segundo o autor, Viviane Ferreira da Silveira e João Liberato Spala compraram o bem, 18 (dezoito) dias após a primeira venda, o que evidencia que o segundo negócio foi simulado.

Devidamente citados os réus,
LUIZ LOPES DA SILVA
não apresentou contestação.

VIVIANE FERREIRA DA SILVEIRA
e
JOÃO LIBERATO SPALA,
por sua vez, juntaram contestação às fls. 50/62, sustentando a sua ilegitimidade passiva. No mérito, asseveraram que
“os contestantes ao tomarem conhecimento de que o primeiro requerido estava vendendo o imóvel em questão, ao serem informados que o proprietário anterior era o autor, antes de fecharem negócio e de boa-fé, realmente procuraram para saber se poderiam concretizá-lo seguramente, oportunidade em que o autor, acompanhado de seu filho, Sérgio, informou que aos mesmos que poderiam comprar o referido terreno, pois o primeiro requerido havia lhe prometido um veículo para quitação de seu débito, oriundo do contrato de fl. 07.”

Aduziram, também, que o contrato do autor e do primeiro réu data de 23/02/2009, enquanto eles adquiram o terreno em março de 2010 e, ainda, com relação ao valor, afirmam que adimpliram o avençado, de modo que,
“não há que em enriquecimento ilícito por parte dos contratantes, muito menos em rescisão contratual referente ao negócio jurídico celebrado por aqueles e o primeiro requerido”.

Postas estas premissas fáticas, primeiramente, cumpre esclarecer que, embora a revelia e seus efeitos, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil, conduza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, tal presunção é relativa e não significa, necessariamente, a procedência do pedido inicial, devendo o feito ainda ser analisado à luz da legislação aplicável à espécie.

Nesse diapasão, consoante cediço, a rescisão contratual é a anulação ou cancelamento do acordo por inadimplência de uma das partes contratantes, ocorrendo, geralmente, quando há uma substancial lesão contratual.

Nesse diapasão, dispõe o art. 475 do Código Civil,
in verbis:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

In casu,
a parte autora postula a resolução do contrato e a reintegração de posse do imóvel, em razão da afirmada inadimplência do primeiro requerido
LUIZ LOPES DA SILVA
ao pagamento do valor pactuado entre as partes.

Analisando detidamente os autos, observo que o contrato firmado entre o autor e o primeiro réu,
LUIZ LOPES DA SILVA,
foi colacionado à fl. 07, tendo sido celebrado em 23/02/2009 e consta da cláusula 2ª, que:
“O preço certo e ajustado entre as partes é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pago em moeda corrente do país,
n
o
ato da assinatura presente instrumento.”

O autor narra, porém, que o requerido
LUIZ LOPES DA SILVA
não teria adimplido o referido valor, pois,
“
após colocarem ali as assinaturas, o 1º requerido entregou ao autor o cheque nº 000072, emitido contra o Banestes pelo 1º requerido com aval de sua esposa, no valor de R$ 20.000,00. Tal cheque era para ser dado como pagamento à vista pela compra do imóvel, entretanto, o 1º requerido pediu que o autor esperasse pelo prazo de 05 meses e 07 dias para que descontasse o cheque apenas (data que colocou na cártula), que em contrapartida lhe pagaria mais 4,5% de juros de R$ 1.500,00 cada, com vencimentos para 30/07/2010, 30/08/2010 e 30/09/2010, a título de pagamento dos juros prometidos.”

Sucede, contudo, que apesar da narrativa trazida pelo autor, este não logrou comprovar a veracidade desses fatos. Isto porque o contrato celebrado entre as partes têm como data 23/09/2009. Inobstante, o demandante dizer que a data foi colocada de maneira errônea, não há prova dessa realidade e ele efetivamente assinou o contrato, sendo que sua assinatura está imediatamente embaixo da data.

O cheque trazido aos autos pelo autor, por sua vez, tem data de 31/07/2010, ou seja, mais de um ano após a confecção do contrato e, ainda, o que gera enorme estranheza, o referido cheque somente foi apresentado no banco em 26/07/2011 e foi devolvido pelo “motivo 44”, que significa que foi devolvido porque estava
prescrito
e não por insuficiência de saldo do devedor.

Ora, se os fatos ocorreram como narra o autor, qual seria a razão para que esse não ter apresentado o cheque na data aprazada, ou após o vencimento das duplicatas? E mais, possuindo título executivo extrajudicial, porque não promoveu a execução do mesmo ou a competente monitória ultrapassado o prazo de prescrição?

Em verdade, impõe-se salientar que o autor sequer comprovou nos autos que era o legítimo proprietário e possuidor do imóvel que descreve na exordial. Isto porque, para comprovar tal fato, fez juntar aos autos – e isso apenas em 08/06/2016 – um contrato de compra e venda supostamente datado de 07/11/2008 e não passou desapercebido por esse julgador que as vendedoras são a ex-esposa do falecido autor e sua filha, sendo que a autenticação do contrato somente foi realizada em 2016 (fl. 144).

Assim, cumprindo o autor o ônus que lhe incumbia de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373 do CPC), qual seja, a sua propriedade sobre o bem e a inadimplência da parte ré, e não vislumbrando quaisquer provas sobre os fatos narrados pela parte autora, é imperioso rejeitar a pretensão formulada por esta.

Em relação ao pedido de reintegração de posse, destaca-se o teor dos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse,
in verbis
:

Art. 1.196
, CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204
, CC. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor que for desapossado injustamente poderá se valer da ação reintegratória de posse para reaver o bem que se encontra em poder do esbulhador, sendo que para ser concedido ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse da coisa, é imprescindível a comprovação:
i)

da posse;
ii)
do esbulho; e
iii)
da perda da posse, consoante o que determina os artigos 561
1
do Código de Processo Civil e o artigo 1.210,
caput
2
, do Código Civil.

No caso, como bem observado pelo douto Juízo de origem:

(...) parte autora não obteve êxito em demonstrar a sua posse sobre o imóvel descrito na inicial, que alega estar sendo turbado ou esbulhado.

No caso dos autos, em que pese os documentos apresentados pelo requerente (contrato de compra e venda e contrato particular de compromisso de compra e venda e contrato particular de compromisso de compra e venda) eles não são suficientes à comprovação da posse sobre o imóvel em discussão, sendo frágeis também à demonstração do esbulho.

Os autos não se encontram instruídos das provas mínimas para embasamento do pedido. Não há laudo pericial, fotografias, Boletim de ocorrência, provas testemunhais ou outros meios capazes de levar à procedência do feito.

Observo, ainda, que em relação ao terceiro e quarto requeridos, atuais possuidores do bem, o autor não logrou comprovar a má-fé desses, isto porque o contrato celebrado entre eles e o primeiro requerido é datado de março de 2010, ou seja, mais de um ano após o contrato anterior, sendo que as testemunhas foram enfáticas em asseverar que antes de concluir o negócio o terceiro e quarto requeridos cercaram das precauções necessárias, tendo inclusive, o extinto autor recomendado a compra.

Assim, à guisa de observação, mesmo que prosperasse o pedido do autor em relação ao primeiro requerido, o que não se observa, sua pretensão de reintegração de posse estaria obstada porque os últimos requeridos são adquirentes de boa-fé do bem em questão.

Tem-se, pois, que a documentação apresentada pela parte apelante nos autos é absolutamente frágil e insuficiente para permitir a conclusão pela procedência do pedido, razão pela qual, a sentença recorrida não carece de reforma.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo que a verba honorária alcança o total de 12% (doze por cento). Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte autora está amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
Art. 1.210, CC. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE IMÓVEL URBANO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL -

NÃO COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte autora postula a resolução do contrato e a reintegração de posse do imóvel, em razão da afirmada inadimplência do primeiro requerido
LUIZ LOPES DA SILVA
ao pagamento do valor pactuado entre as partes. Porém, analisando as provas dos autos, nota-se que a parte autora não logrou comprovar a sua propriedade e posse anterior sobre o bem. Ademais, consta no contrato que o pagamento pelo bem fora realizado naquele ato.

2.
Embora o autor afirme que o primeiro requerido não adimpliu com o convenciado, tendo lhe entregado um cheque com data para o futuro, este não logrou comprovar a veracidade desses fatos. Isto porque o contrato celebrado entre as partes têm como data 23/09/2009. Inobstante, o demandante dizer que a data foi colocada de maneira errônea, não há prova dessa realidade e ele efetivamente assinou o contrato, sendo que sua assinatura está imediatamente embaixo da data. O cheque trazido aos autos pelo autor, por sua vez, tem data de 31/07/2010, ou seja, mais de um ano após a confecção do contrato e, ainda, o que gera enorme estranheza, o referido cheque somente foi apresentado no banco em 26/07/2011 e foi devolvido pelo “motivo 44”, que significa que fio devolvido porque estava prescrito e não por insuficiência de saldo do devedor.

3.
Em verdade, impõe-se salientar que o autor sequer comprovou nos autos que era o legítimo proprietário e possuidor do imóvel que descreve na exordial. Isto porque, para comprovar tal fato, fez juntar aos autos – e isso apenas em 08/06/2016 – um contrato de compra e venda supostamente datado de 07/11/2008 e não passou desapercebido que as vendedoras são a ex-esposa do falecido autor e sua filha, sendo que a autenticação do contrato somente foi realizada em 2016 (fl. 144).

4.
Assim, cumprindo o autor o ônus que lhe incumbia de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373 do CPC), qual seja, a sua propriedade sobre o bem e a inadimplência da parte ré, e não vislumbrando quaisquer provas sobre os fatos narrados pela parte autora, é imperioso rejeitar a pretensão formulada por esta.

5.
Ainda, em relação ao terceiro e quarto requeridos, atuais possuidores do bem, o autor não logrou comprovar a má-fé desses, isto porque o contrato celebrado entre eles e o primeiro requerido é datado de março de 2010, ou seja, mais de um ano após o contrato anterior, sendo que as testemunhas foram enfáticas em asseverar que antes de concluir o negócio, o terceiro e quarto requeridos cercaram das precauções necessárias, tendo inclusive, o extinto autor recomendado a compra. Assim, à guisa de observação, mesmo que prosperasse o pedido do autor em relação ao primeiro requerido, o que não se observa, sua pretensão de reintegração de posse estaria obstada porque os últimos requeridos são adquirentes de boa-fé do bem em questão.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.